Tribunal: TJMT
Processo: 1023902-53.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023902-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), EMERSON TRAVISANI - CPF: 842.090.709-04 (ADVOGADO), JOSEMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 916.050.592-34 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. CULPA DO CONDUTOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DESPROVIMENTO.

I
. Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado por seguradora em ação regressiva de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial indireta, requereu a denunciação da lide à associação de benefícios e proteção veicular, sustentou ausência de culpa por fato de terceiro e deficiência estrutural da via, além de requerer gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial indireta; (
ii
) se é possível rediscutir a denunciação da lide à Associação de Benefícios e Proteção URUS Brasil-ROO; (
iii
) se restaram comprovados a culpa do apelante e o nexo causal pelo acidente; e (
iv
) se estão presentes os pressupostos para a ação regressiva da seguradora.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser deferida diante da comprovação de comprometimento substancial dos rendimentos do apelante com despesas fixas e encargos financeiros, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, com fundamento na suficiência do acervo probatório, indefere prova pericial, especialmente se a parte, após o indeferimento, desiste expressamente da produção de prova testemunhal e contribui para o encerramento da instrução.

5
. A denunciação da lide encontra-se prejudicada
pela preclusão
pro

judicato
,
que impede o reexame da questão pelo mesmo tribunal que já a decidiu

definitivamente no Agravo de Instrumento nº 1026243-44.2024.8.11.0000, com trânsito em julgado em 21.02.2025, ficando assentada a ausência de obrigação de ressarcimento exigida pelo art. 125, II, do Código de Processo Civil.

6
. O conjunto probatório indica que o veículo do apelante ingressou em via preferencial sem a cautela exigida pelo art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, colidindo com veículo segurado que trafegava regularmente.

7
. As alegações de fato de terceiro e de deficiência estrutural da via não foram comprovadas por elemento idôneo, descumprindo
o apelante o ônus previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8
. A sub-rogação da seguradora foi comprovada por apólice vigente, termo de quitação e notas fiscais dos reparos, sendo insuficiente a negativa genérica do valor pleiteado para afastar a pretensão regressiva fundada no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal
.

9
. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento
:

“1.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o acervo probatório é suficiente ao julgamento e a parte não demonstra prejuízo concreto decorrente da ausência da prova.
2.
A matéria relativa à denunciação da lide não pode ser reapreciada quando já decidida por acórdão transitado em julgado.
3.
A seguradora sub-rogada tem direito ao ressarcimento dos valores pagos ao segurado quando comprovados a culpa do causador do dano, o nexo causal e o efetivo desembolso indenizatório
.”

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR
.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por JOSEMAR BARBOSA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS nos autos da ação regressiva de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em caráter preliminar, cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial indireta
,
reputada indispensável para a reconstrução técnica da dinâmica do acidente
,
configuraria nulidade da sentença, por impossibilitar a demonstração da interferência de terceiro veículo e da existência de ponto cego no local.

Reitera, ainda, o pedido de reforma quanto à denunciação da lide à URUS Brasil-ROO, com fundamento no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, sustenta a inexistência de culpa, atribuindo a colisão a fato de terceiro e a deficiências estruturais da via, que teriam rompido o nexo causal.

Requer, por fim, o deferimento da gratuidade da justiça.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

- A

D

M

I

S

S

I

B

I

L

I

D

A

D

E

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante requereu a gratuidade da justiça por ocasião da interposição do recurso, tendo sido determinada a comprovação dos respectivos pressupostos, com a juntada de holerites, declarações de imposto de renda e extratos bancários.

Analisando o conjunto documental apresentado, defiro o benefício.

Embora o apelante seja servidor público estadual efetivo, os extratos bancários demonstram comprometimento substancial dos rendimentos com despesas fixas recorrentes aluguel, plano de saúde, dependente menor não residente e encargos financeiros, resultando em saldos residuais ínfimos ao final de cada período, o que, conjugado com a ausência de patrimônio relevante declarado além de saldo em conta corrente, autoriza o deferimento do benefício nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação cível.

É como voto.

V

O

T

O
– P R E L I M I N A R

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do cerceamento de defesa

O apelante sustenta que o indeferimento da prova pericial indireta configuraria nulidade da sentença, por impossibilitar a demonstração da excludente de responsabilidade fundada em fato de terceiro e em suposta deficiência de visibilidade no local do acidente.

O argumento não se sustenta p
elas razões que passo a expor.

Inicialmente, observo o
comportamento processual do próprio apelante
que, n
o curso da instrução, após o indeferimento da perícia pelo juízo de origem
,
decisão interlocutória fundamentada na suficiência do acervo documental, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o apelante desistiu expressamente da produção de prova testemunhal, contribuindo para o encerramento da fase instrutória.

Quem voluntariamente encerra a instrução não pode, em sede recursal, invocar a ausência de provas como fundamento de nulidade.

A conduta é incompatível com a boa-fé processual e com o princípio segundo o qual não se reconhece nulidade a quem para ela concorreu.

Além disso, inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, em julgamento antecipado, entende como suficiente as provas produzidas nos autos, conforme entendimento desta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral, proposta em razão de alegada contratação não reconhecida de cartão de crédito e de inscrição do nome da parte autora em cadastro de restrição ao crédito.

Na petição inicial, a parte autora afirmou que recebeu oferta de cartão de crédito em estabelecimento comercial, apresentou documentos pessoais e firmou proposta de adesão, mas alegou que não recebeu o cartão e não realizou compras com o produto. A ré sustentou a regularidade da contratação, a entrega do cartão, a realização de compras e a existência de pagamentos anteriores

O Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide e rejeitou os pedidos iniciais. Na apelação, a parte autora arguiu apenas nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que era necessária a produção de prova pericial grafotécnica e a apresentação do contrato original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial grafotécnica e sem determinação de apresentação do contrato original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de diligências inúteis ou desnecessárias, desde que o faça de forma fundamentada. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os documentos já constantes dos autos bastam para a formação do convencimento judicial.

No caso, a própria parte autora admitiu que apresentou documentos pessoais e assinou proposta de adesão ao cartão. A controvérsia não recai sobre absoluta inexistência de contato negocial, mas sobre o alegado não recebimento e não uso do cartão.

A prova pericial grafotécnica foi corretamente reputada dispensável, pois a insurgência recursal se limitou a afirmar genericamente sua necessidade, sem indicar
fato concreto
que somente pudesse ser demonstrado por esse meio.

A ausência de determinação para apresentação do contrato original não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo processual efetivo, sobretudo quando a sentença examinou motivadamente o conjunto probatório já produzido.

Os elementos documentais indicam não apenas a entrega do cartão, mas também sua efetiva utilização, com compras presenciais em estabelecimentos da cidade de domicílio da parte autora, contratação de serviços digitais e pagamentos parciais de faturas anteriores. Esse conjunto enfraquece a alegação de desconhecimento da contratação e do débito impugnado.

A jurisprudência do STJ afasta a nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma motivada, entende desnecessária a prova pericial diante da suficiência dos documentos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está fundado na suficiência da prova documental existente nos autos.
2. A prova pericial grafotécnica pode ser indeferida quando a parte recorrente não demonstra, de forma concreta, sua imprescindibilidade para a solução da controvérsia. 3. A existência de documentos indicativos da entrega e da utilização reiterada do cartão de crédito reforça a desnecessidade de reabertura da instrução processual.”

(N.U 1021591-38.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Acrescento que as alegações do apelante para declaração de nulidade da sentença são genéricas, tendo se limitado a afirma
r, genericamente, que a perícia seria indispensável para demonstrar a interferência do terceiro veículo e o ponto cego, sem precisar de que forma tais elementos modificariam a conclusão alcançada com base no boletim de ocorrência e nas demais provas documentais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1.
Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (
AgRg
no
AREsp
645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016,
DJe
22/06/2016).
Precedentes.

1.
Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.

2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos em que se mostrar excessivo ou irrisório o valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.737.707/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)

Em face do exposto
,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

V O T O
– M É R I T O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Da denunciação da lide à URUS Brasil-ROO

A questão está prejudicada pela preclusão
pro

judicato
.

O pedido de denunciação da lide à Associação de Benefícios e Proteção URUS Brasil-ROO foi apreciado por esta Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1026243-44.2024.8.11.0000, ocasião em que o recurso foi desprovido, por unanimidade, com trânsito em julgado em 21 de fevereiro de 2025.

Naquele julgamento, ficou definitivamente assentado que o contrato firmado entre o apelante e a referida associação restringe-se à prestação de serviços de rastreamento veicular e comodato de equipamento, sem cláusula de cobertura para danos a terceiros, o que inviabiliza a denunciação à lide por ausência da obrigação de ressarcimento exigida pelo art. 125, II, do Código de Processo Civil.

A matéria, portanto, já foi objeto de pronunciamento definitivo por este mesmo órgão colegiado, operando-se a preclusão
pro

judicato
, que impede o reexame da questão pelo mesmo tribunal que já a decidiu.

Aliás, até questões de ordem pública são suscetíveis a preclusão, a fim de evitar a discussão permanente dos pontos que geram inconformismo nas partes, c
omo assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro
judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional"
(
AgInt
no REsp n. 1.756.189/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
12/06/2020).

Operada a preclusão, não há espaço para rediscussão da matéria nesta sede, sob pena de violação à segurança jurídica e desrespeito à decisão já proferida
por esta Câmara.

Da inexistência de culpa e do rompimento do nexo causal

O recurso não merece provimento.

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal.

No caso concreto, o conjunto probatório formado nos autos
(
boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial
)
, com presunção
juris tantum
de veracidade, fotografias dos veículos e imagens de localização do acidente

indica, de forma coerente e convergente, que o veículo do apelante ingressou em via preferencial sem a cautela exigida pelo art. 44
do Código de Trânsito Brasileiro, colidindo com o automóvel segurado que trafegava regularmente pela Avenida Paiaguás.
N
e
s
t
e sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – CRUZAMENTO DE VIA URBANA – DESATENÇÃO AO INGRESSAR EM RUA PREFERENCIAL – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E PENSIONAMENTO MENSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O condutor de veículo que adentra à via preferencial, e nessa manobra, vem a colidir com veículo que já estava na pista, age de modo irregular, e, portanto, comete infração de trânsito, nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

Tendo a vítima de acidente automobilístico sofrido ferimentos graves que resultaram na incapacidade para as atividades laborais
exercidas, comprovada através de perícia médica, elementar a fixação de pensão mensal.

Demonstrado o sofrimento e o abalo moral irradiado pelo acidente, mostra-se correta a indenização a título de dano moral a ser arbitrado de acordo com os aspectos do caso concreto, com bom senso, moderação e razoabilidade, atento ao grau de culpa, extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1001441-48.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)

A tese de rompimento do nexo causal por fato de terceiro
,
veículo não identificado que teria realizado manobra brusca
,
não encontra qualquer amparo probatório nos autos.

Não há registro do pretenso terceiro veículo no boletim de ocorrência, nem testemunho, laudo ou qualquer outro elemento que confira substrato mínimo à versão defensiva.

A alegação de deficiência estrutural da via, por sua vez, igualmente não foi comprovada por nenhum meio idôneo.

Ao réu competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a demonstração dos fatos modificativos ou extintivos do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

A sub-rogação da seguradora apelada foi regularmente comprovada por apólice vigente à época do sinistro, termo de quitação firmado com o segurado e notas fiscais dos reparos
.

O valor não foi impugnado por fundamento técnico ou contraprova documental, limitando-se o apelante à negativa genérica, insuficiente para
afastar a pretensão ressarcitória fundada no art. 786
do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

A sentença recorrida merece ser integralmente mantida.

Dispositivo

Em face do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida
, conforme disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026